Tribunal: TJPA
Processo: 0001502-40.2020.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001502-40.2020.8.14.0023

APELANTE: RONAIA SOARES OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001502-40.2020.814.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IRITUIA/PA

APELANTE: RONAIA SOARES OLIVEIRA

ADVOGADA: DRA. DIANA MARIA MESQUITA DA MOTA BARROSO OAB/PA 29.880

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória para: i)
aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3;
ii)
mudança do regime de cumprimento da pena para o aberto
,
com conversão para restrição de direitos
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001502-40.2020.814.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IRITUIA/PA

APELANTE: RONAIA SOARES OLIVEIRA

ADVOGADA: DRA. DIANA MARIA MESQUITA DA MOTA BARROSO OAB/PA 29.880

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RONAIA SOARES OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que a condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 8512463 p. 1-4) que no dia no dia 16/06/2020, por volta das 19h:30min, uma guarnição da polícia militar realizava o policiamento ostensivo no km 14 da zona rural do município, às proximidades do "campo da aviação", quando abordaram dois nacionais, os quais portavam uma pedra de oxi, ocasião que informaram que haviam acabado de comprar a droga na residência do denunciado Edemundo, sendo atendidos pela irmã deste de nome Ronaia que era responsável pelo “caixa” bem como, entrega de entorpecentes.

Diante do ocorrido, a guarnição da Polícia Militar diligenciou ao local indicado, e ao chegar na residência dos denunciados encontraram 16 papelotes de maconha, em poder da Apelante, bem como o valor de R$ 117,00 (cento e dezessete reais).

Em razão disso, a Recorrente juntamente com Edemundo Raily Soares Oliveira foi denunciada pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória somente em desfavor de Ronaia Soares Oliveira (ID nº 8512724), contra a qual a defesa recorreu pugnando pela desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.313/06. E subsidiariamente pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Constam das contrarrazões ao recurso o improvimento do apelo (ID nº 8512737 p. 1-8).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo
(ID nº 15062385).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da pretendida desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário e verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que não há provas que pudessem aferir que a acusada era usuária de drogas, ou, ao menos, estava consumindo entorpecentes no momento da abordagem policial.

Primeiramente, por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4392618 p. 32)
, que demonstram que foram apreendidas 16 (dezesseis) porções de maconha, pesando 13,709g (treze gramas e setecentos e nove miligramas)
.

No segundo ponto, observa-se que conforme consta do depoimento da testemunha de acusação Francilei de Oliveira Lima prestado
em Juízo
, restou demonstrado que a droga apreendida não se destinava ao consumo próprio, mas sim ao comércio ilícito:

“(...) que fizeram abordagem de um mototaxista e um passageiro; que fizeram a revista no passageiro e foi encontrado um papelote de droga e foi perguntando onde teria comprado; que respondeu que foi na casa do Edemundo Raily; que foram até a casa de Edemundo; que

no local estava a sua irmã Ronara; que indagaram sobre as drogas; que o outro policial relatou que Ronara tirou uma quantidade de drogas de sua roupa; que Francisco disse que comprou entorpecentes de Ronara e Edemundo; que recorda que o entorpecente encontrado foi pedra de oxi; que entorpecente encontrado com Francisco possui o mesmo invólucro dos encontrados na casa dos Acusados; que encontraram valores também (..)

Assim, pelo que fora colhido durante a instrução processual, resta evidente que a recorrente praticava o comércio ilegal de substância ilícita.

Desta forma, em que pese a defesa pleitear pela desclassificação para consumo próprio, além de não ter apresentado qualquer indicativo de que a droga apreendida em poder da acusada se destinava de fato, para esse fim, a reunião de todos os elementos expostos é robusto para manter a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Juízo deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“
No mais, entendo que não é hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, considerando a ausência de um requisito cumulativo, qual seja: a denunciada se dedica às atividades criminosas, valendo-se do tráfico de drogas, seja como meio de subsistência, seja como fonte secundária de obtenção de renda, podendo facilmente se chegar à essa conclusão através dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em juízo.
”

Analisando o presente caso, entendo haver
razão ao Apelante
.

Explico.

Segundo orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento da Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Desta feita, considerando que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois a apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para: i)
aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3;
ii)
mudança do regime de cumprimento da pena para o aberto
,
com conversão para restrição de direitos
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/10/2023